Tribunal: TJPA
Processo: 0806785-70.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806785-70.2022.8.14.0401

APELANTE: ELADIO CORREA COSTA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.
Direito Penal. Apelação Criminal. Lesão Corporal no âmbito de violência doméstica. Art. 129, §13, do Código Penal c/c Lei 11.340/06. materialidade e autoria comprovadas. palavra da vítima corroborada por laudo pericial. Indenização por danos morais. Suspensão condicional da pena. Pedido de substituição de condições. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Eladio Correa Costa Junior contra sentença que o condenou pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (CP, art. 129, §13º, c/c L. nº 11.340/2006), impondo-lhe pena de 1 ano de reclusão em regime aberto, com suspensão condicional condicionada a restrições e indenização em favor da vítima no valor de R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

2. (i) Se a palavra da vítima, corroborada por exame de corpo de delito, é suficiente para a manutenção da condenação; (ii) possibilidade de afastamento da indenização por danos morais fixada na sentença, e (iii) substituição das condições estabelecidas para a suspensão condicional da pena.

III. Razões de decidir

3. Em situações de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando corroborada por laudo pericial que comprova as lesões descritas, não havendo insuficiência probatória.

3.1. A indenização mínima foi fixada em atenção ao pedido expresso do Ministério Público, conforme previsão do art. 387, IV, CPP, e entendimento consolidado pelo Tema 983, STJ, dispensando instrução probatória específica.

3.2 As condições fixadas para a suspensão condicional da pena obedecem à discricionariedade do magistrado, sendo o momento adequado para questioná-las a audiência admonitória, após o trânsito em julgado.

IV. Dispositivo e tese

4. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "A palavra da vítima em violência doméstica, corroborada por laudo pericial, possui força probatória para a condenação; é cabível a indenização mínima por danos morais, desde que requerido pelo Ministério Público ou ofendido, nos termos do art. 387, IV, CPP. O pedido de modificação de condições da suspensão condicional da pena deve ser discutido na audiência admonitória "

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13º; L. nº 11.340/2006; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.243.495/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024; STJ, REsp n. 1.643.051/MS e 1.675.875/MS (Tema Repetitivo 983); TJPA; Apelação Cível nº
0805931-42.2023.8.14.0401; Relator: Des. Constantino Augusto Guerreiro; Julgado em 02/04/2024;
TJE/CE. Apelação nº 0050832-50.2021.8.14.0166. Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal. Relator(a): Desª. Maria Ilna Lima de Castro. Data do Julgamento: 08/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de novembro e finalizada aos três dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ELADIO CORREA COSTA JUNIOR
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, que o condenou pela prática do delito descrito no
art. 129, §13º, do Código Penal, c/c Lei 11.340/06 - crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica contra mulher,
à pena de
01 (um) ano de reclusão em regime aberto
, suspensa, nos termos do art. 77, CPB, condicionada à: a) proibição de frequentar bares e casas noturnas a partir das 00:00 horas; b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo; c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades; d) obrigação de comunicar a este juízo qualquer alteração do seu endereço residencial, pelo período da pena aplicada; e ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), à título de indenização por danos morais em favor da vítima.

Ao apelante foi concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narra a
denúncia
, em síntese,

“(...)
no dia 08/02/2022 por volta das 02:30 horas ELADIO chegou em casa embriagado, sendo que a ofendida foi olhar o celular dele e viu ele com outras mulheres em um vídeo e iniciaram uma discussão, tendo ELADIO a agredido fisicamente e bateu nela até as 4:30 horas. QUE, a declarante pegou uma tesoura e o aranhou para se defender, pois não estava aguentando as agressões. QUE, o irmão dele entrou e o acalmou tendo ELADIO dormido, mas dormiu segurando os cabelos da declarante com muita força. QUE a declarante acrescenta que ELADIO quebrou o seu aparelho celular e o dele, tendo deixado seu celular na casa dele quebrado e não apresentou para ser encaminhado a perícia. QUE, a declarante conseguiu sair e fugiu sem pegar suas coisas. QUE, a vítima foi encaminhada para exame de Lesão corporal.

O Laudo nº: 2022.01.001285-TRA, não deixa dúvidas do delito praticado: equimoses violáceas sobre edema traumático nas seguintes regiões: parietal direita, parietal esquerda, frontal, posterior da mão direita, posterior do antebraço direito (terço distal) e anterior da mão esquerda. Erosão na mucosa oral superior a direita.”

Em
razões recursais (ID 20686062)
, a defesa do apelante pugna pela
absolvição
por insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo,
aduzindo a existências apenas da
palavra isolada da vítima
;
subsidiariamente
, requer a
reforma da condenação em danos morais
por ausência de instrução específica e impossibilidade de direito de defesa do apelante. Por fim,
requer
a
modificação da substituição da suspensão condicional da pena
, por ficar evidente que, ao se aplicar a suspensão condicional da pena, por penas alternativas, estas devem ter um caráter mais brando de cumprimento de pena e não uma exasperação da mesma, como ocorre no caso ora combatido.

Em
contrarrazões (ID 20686065)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater manifesta-se pelo
“
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO da presente APELAÇÃO, interposta em prol de Eladio Correa Costa Junior (...).”
(Textual) (ID 21310646)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Da Materialidade e Autoria Delitiva

A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelos documentos constantes nos autos, a saber: Laudo de Exame de Corpo de Delito (nº 2022.01.001285-TRA, ID. ID. 20686016), bem como os depoimentos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, registrados em sistema audiovisual (ID 20686041).

A vítima,
J. C. C.
, em seu
depoimento
, declarou que, no dia dos fatos, foi confrontar o réu sobre vídeos em que ele aparecia com outras mulheres, o que resultou em uma discussão. Durante a altercação, o acusado desferiu um tapa na vítima, derrubando-a ao chão. Em seguida, ele começou a chutá-la e a golpeá-la na cabeça, além de tentar acertá-la com um soco, do qual a vítima tentou se proteger com o braço. Em dado momento, a vítima J. tentou se defender com uma tesoura.

Afirmou, ainda, que, o irmão do réu, ao ouvir os gritos, interveio para tentar cessar as agressões, mas, ainda assim, o acusado não parou. J. sofreu lesões na cabeça e teve parte do cabelo arrancado.

Enfatizou que, para que conseguisse se afastar do réu, o irmão precisou permanecer entre eles até o acusado adormecer. A vítima também apresentou ferimentos nas mãos e braços e permaneceu dolorida por um longo período. Não se recorda se o réu fez ameaças verbais durante o episódio, mas confirma que o irmão do réu testemunhou parte dos acontecimentos, pois chegou no meio da situação.

A vítima J. realizou exame de corpo de delito para comprovar as lesões.

O recorrente, embora intimado, não compareceu em juízo para ser interrogado.

Portanto, tenho que a tese de fragilidade probatória suscitada pelo apelante se mostra infundada ante o conjunto probatório, que indica de maneira clara e objetiva a prática da violência física em contexto de violência doméstica.

Em situações de violência doméstica,
a palavra da vítima
possui especial valor probatório, dada a característica de vulnerabilidade que cerca tais contextos, frequentemente carentes de testemunhas oculares:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEIL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO PROBATÓRIO. LEI MARIA DA PENHA. COMBATE A PERIGO CONCRETO OU A AMEAÇA DE PERIGO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA; APELAÇÃO CÍVEL Nº
0805931-42.2023.8.14.0401; Relator: Des. Constantino Augusto Guerreiro; Julgado em 02/04/2024)

Essa narrativa apresentada pela vítima harmoniza-se com o
Laudo Pericial nº
2022.01.001285-TRA (ID. 20686016), que confirma as lesões sofridas pela vítima:

“DESCRIÇÃO:
equimoses violáceas sobre edema traumático nas seguintes regiões: parietal direita, parietal esquerda, frontal, posterior da mão direita, posterior do antebraço direito (terço distal) e anterior da mão esquerda. Erosão na mucosa oral superior a direita.

PRIMEIRO: Há ofensa à integridade corporal ou à saúde do periciando relacionado ao fato em apuração?

Resposta: sim.

SEGUNDO: Qual a ação, instrumento ou meio que a produziu?

Resposta: ação contundente”

Portanto, observa-se que a
prova testemunhal
, aliada aos dados técnicos do
exame pericial
e ao
relato
consistente da
vítima
, não deixam dúvidas quanto à materialidade e autoria delitivas, afastando a alegação defensiva.

Diante do exposto, rejeito a tese defensiva de absolvição e entendo que o conjunto fático-probatório colhido nos autos corrobora de forma inequívoca a condenação do apelante. A palavra da vítima, em conformidade com as demais provas, inclusive laudo, demonstra a responsabilidade do apelante na prática da violência.

Assim, considerando o conjunto fático-probatório reunido nos autos, impõe-se a manutenção da condenação do apelante.

II – Do pedido de afastamento ou diminuição da indenização por danos morais:

Adianto, que deve ser afastada a pretensão da defesa de exclusão da condenação em danos morais.

No presente caso, observa-se que o Ministério Público, ao ofertar a denúncia, expressamente requereu que o Juízo fixasse valor para reparação de danos morais em favor da vítima, conforme consta no ID. 20686015.

O entendimento do Tribunal Superior de Justiça (STJ) sobre a matéria é firme no sentido de que, para a incidência do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (CPP), basta o pedido expresso do Ministério Público ou do ofendido. Assim, possibilita-se ao Juízo sentenciante fixar valor mínimo de reparação de danos, independentemente de instrução probatória específica e ainda que a quantia exata não tenha sido indicada.

Em sede de Recurso Repetitivo, o STJ fixou o Tema Repetitivo nº 983, que consolidou o entendimento de que, uma vez realizado pedido expresso por parte do titular da ação penal ou do ofendido, o magistrado possui o dever de fixar valor mínimo para reparação de danos morais decorrentes do ilícito penal, considerando-se comprovada a existência de dano quando constatada a prática delituosa.

Portanto, na presença de pedido formal do Ministério Público, como ocorrido no presente caso, o magistrado não só está autorizado, como também obrigado a fixar a reparação mínima, nos termos do art. 387, IV, do CPP. Nesse sentido, transcrevo julgado colacionado no parecer ministerial:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CPP. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. "A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar os REsps n. 1.643.051/MS e 1.675.875/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, 'Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória'" (REsp n. 2.040.306/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023), o que, in casu, ocorreu. II. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.243.495/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.)”

De outra banda, cumpre ressaltar que a fixação de danos morais em sentença penal tem o duplo propósito de assegurar à vítima uma compensação pelo sofrimento experimentado e de reafirmar a função punitiva e pedagógica da decisão judicial, atendendo aos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da pena.

Assim, o valor arbitrado pelo magistrado em R$ 1.000,00 (um mil reais), ou seja,
abaixo do

um salário mínimo fixado
a título de
reparação de danos
se mostra
razoável
e
proporcional
, estando amparado pela jurisprudência e pela legislação aplicável. Logo, não há razão para acolher a pretensão defensiva de afastamento da condenação em danos morais, pois atende aos requisitos legais e jurisprudenciais.

Por derradeiro, quanto ao pedido de
alteração das condições da suspensão condicional da pena
, fixadas pelo magistrado sentenciante, que a defesa considera mais rigorosas do que a pena imposta, entendo que tal
pretensão não merece acolhimento
. Isso se justifica pelo simples fato de que, neste estágio processual, não há espaço para estabelecer condições distintas daquelas previstas na legislação penal para o cumprimento da suspensão condicional da pena.

Além disso,
caso o apelante entenda que as condições estabelecidas na sentença condenatória são mais severas que a execução da pena privativa de liberdade imposta
, ele poderá
renunciar ao benefício
durante a
audiência admonitória
, a ser marcada após o trânsito em julgado da decisão.

Nesse sentido, transcrevo julgado colacionado no primoroso parecer ministerial:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS TRATOS (ART. 136, §3º, DO CP). RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPROVIDO. LAUDO DE LESÃO CORPORAL E FOTOS DAS ESCORIAÇÕES E HEMATOMAS CAUSADOS POR USO DE CORDA PARA CASTIGAR, COM SUPOSTOS FINS EDUCATIVOS, CRIANÇA DE CINCO ANOS DE IDADE, SÃO SUFICIENTES A DEMONSTRAR O EXCESSO NA CONDUTA DO RÉU. EXPOSIÇÃO DE PERIGO À SAÚDE DA VÍTIMA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AGENTE QUE ATUOU CONSCIENTE DO EXCESSO EMPREGADO. TESE NÃO ACOLHIDA. REQUERIMENTO DE CASSAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS) POR SER MAIS GRAVOSA DO QUE A PENA. MOMENTO INOPORTUNO. REQUERIMENTO DEVE SER FEITO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”. (TJE/CE. Apelação nº 0050832-50.2021.8.14.0166. Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal. Relator(a): Desª. Maria Ilna Lima de Castro. Data do Julgamento: 08/03/2023)”

Diante do exposto,
conheço
do presente recuso e, acompanhando o parecer ministerial, o julgo
desprovido,
para que a sentença guerreada seja mantida na sua integralidade.

É como voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/12/2024